Tribunal: TJPA
Processo: 0812024-65.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 814001 - FGTS/Saldo Salarial (c.f. RE 765320 STF)
Data de julgamento: 2021-09-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812024-65.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: IRENILDE SOARES BARATA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO INTERNO

EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO DE COBRANÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO PARA REVOGAR A DECISÃO QUE DETERMINOU O SOBRESTAMENTO DO FEITO NA ORIGEM.
PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECURSO INTERPOSTO COM BASE EM DISTINÇÃO.

HIPÓTESE EXPRESSAMENTE PREVISTA NO
1.037, §13, I DO CPC/15. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL CONTIDO NO ART.1.015 DO CPC/15. RESP 1696396/MT (TEMA 988).
PRELIMINAR REJEITADA
.
MÉRITO.
ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO A DECISÃO PROFERIDA NA ADI N° 5.090/DF (RENTABILIDADE DO FGTS DEPOSITADO). AFASTADA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE COM A QUESTÃO DEBATIDA NA PRESENTE DEMANDA (CONSTITUIÇÃO DE DIREITO À FGTS NUNCA DEPOSITADO EM CONTA). NECESSIDADE DE REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO. PRECEDENTES.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
UNANIMIDADE.

1.

A decis
ã
o agravada deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora agravado, para revogar a decis
ã
o que determinou o sobrestamento da A
çã
o de Cobran
ç
a.

2.
Preliminar de n
ã
o cabimento do Agravo de Instrumento
. Segundo o Ente Municipal, a decis
ã
o de sobrestamento n
ã
o se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC/15. Possibilidade de interposi
çã
o do Agravo de Instrumento para suscitar distin
çã
o entre o caso concreto e o paradigma afetado do qual emanou-se a ordem de sobrestamento (art. 1.037,
§
13, inciso I, do CPC/2015). Ademais, o STJ no julgamento do
REsp 1696396/MT (Tema 988) estabeleceu que o rol do art.1.015
é
de taxatividade mitigada, admitindo a interposi
çã
o de agravo de instrumento quando verificada a urg
ê
ncia decorrente da inutilidade do julgamento da quest
ã
o no recurso de apela
çã
o.
Preliminar rejeitada.

3. M
é
rito.
Argui
çã
o de viola
çã
o a decis
ã
o proferida na
ADI n
°
5.090/DF. A referida decis
ã
o,

proferida pelo Exmo. M
inistro Roberto Barroso,

determinou a suspens
ã
o, at
é
o julgamento do m
é
rito da mat
é
ria pelo Plen
á
rio, de todos os processos que tratem da corre
çã
o monet
á
ria dos saldos das contas vinculadas ao Fundo de Garantia do Tempo de Servi
ç
o (FGTS) pela Taxa Referencial (TR). Aus
ê
ncia de identidade do julgado (rentabilidade do FGTS
j
á
depositado na Caixa Econ
ô
mica Federal) com a quest
ã
o debatida na presente demanda (constitui
çã
o de direito
à
FGTS nunca depositado em conta).

4. A solu
çã
o jur
í
dica a ser encontrada na ADI n
ã
o tem o cond
ã
o de afetar o julgamento da A
çã
o de cobran
ç
a. Necessidade de regular processamento do feito. Precedentes.

5. Agravo Interno conhecido e n
ã
o provido
.

AC
Ó
RD
Ã
O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelent
í
ssimos Senhores Desembargadores componentes da 1
ª
Turma de Direito P
ú
blico,
à
unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 32ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 13 à 20 de setembro 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno (processo n.º
0812024-65.2020.8.14.0000
- PJE
) interposto pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS contra IRENILDE SOARES BARATA, em razão da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria nos autos do Agravo de Instrumento interposto pela ora Agravada.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...)
Ante o exposto, com fundamento no art. 932, VIII, do CPC/2015 c/c art. 133, inciso XII, alínea d, do Regimento Interno deste E. TJPA, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, para determinar a regular tramitação dos autos principais, nos termos da fundamentação
.
(grifo nosso).

Em raz
õ
es recursais, o Munic
í
pio de Parauapebas argui preliminarmente o n
ã
o cabimento do Agravo de Instrumento interposto contra a decis
ã
o que determinou o
sobrestamento da Ação de Cobrança, aduzindo que a
hip
ó
tese n
ã
o estaria prevista no rol taxativo do art.1.015 do CPC/2015. Ressalta que as Corte Superiores j
á
teriam firmado posicionamento pela referida inadmissibilidade em casos similares.

No m
é
rito, suscita ofensa
à
decis
ã
o proferida na ADI 5090/DF, que determinou a suspens
ã
o de tramita
çã
o de todos os processos que discutem a incid
ê
ncia da Taxa Referencial-TR como
í
ndice de corre
çã
o monet
á
ria dos dep
ó
sitos do FGTS. Alega que a decis
ã
o recorrida causar
á
les
ã
o
à
ordem p
ú
blica e ao interesse p
ú
blico. Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo interno, para que seja acolhida a preliminar de inadmissibilidade do agravo de instrumento, ou, que seja mantida a decis
ã
o de sobrestamento do feito na origem.

A agravada n
ã
o apresentou contrarraz
õ
es, conforme certificado nos autos eletr
ô
nicos.

É
o relato do essencial.

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade conhe
ç
o do Agravo Interno, passando a apreci
á
-lo.

DA PRELIMINAR DE N
Ã
O CONHECIMENTO DO AGRAVO DE NSTRUMENTO

Segundo o Ente Municipal, a decis
ã
o que determinou o
sobrestamento da Ação de Cobrança
n
ã
o estaria prevista no rol taxativo do art.1.015 do CPC/2015, ressaltando que as Corte Superiores j
á
teriam firmado posicionamento pela inadmissibilidade do Agravo de Instrumento para impugnar decis
ã
o que determina sobrestamento enquanto se aguarda o julgamento de tema repetitivo ou sujeito
à
repercuss
ã
o geral.

No entanto, o C
ó
digo de Processo Civil possui previs
ã
o expressa sobre o cabimento do Agravo de Instrumento fundado em distin
çã
o entre a quest
ã
o a ser decidida no processo e aquela a ser julgada no recurso especial ou extraordin
á
rio afetado, conforme se extrai do
art. 1.037,
§
13, inciso I, do CPC/2015
, que estabelece:

Art. 1.037. Selecionados os recursos, o relator, no tribunal superior, constatando a presen
ç
a do pressuposto do caput do art. 1.036, proferir
á
decis
ã
o de afeta
çã
o, na qual:

(...)

II - determinar
á
a suspens
ã
o do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a quest
ã
o e tramitem no territ
ó
rio nacional;

(...)

§
9
º

Demonstrando distin
çã
o entre a quest
ã
o a ser decidida no processo e aquela a ser julgada no recurso especial ou extraordin
á
rio afetado, a parte poder
á
requerer o prosseguimento do seu processo
.

§
10. O requerimento a que se refere o
§
9
º
ser
á
dirigido:

I - ao juiz, se o processo sobrestado estiver em primeiro grau;

II - ao relator, se o processo sobrestado estiver no tribunal de origem;

(...)

§
13.
Da decis
ã
o que resolver o requerimento a que se refere o
§
9
º
caber
á
:

I - agravo de instrumento, se o processo estiver em primeiro grau
; (grifo nosso).

No mesmo sentido, colaciono precedente do STJ:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
ORDEM DE SUSPENS
Ã
O DOS PROCESSOS NA ORIGEM. REQUERIMENTO DE DISTIN
ÇÃ
O. INDEFERIMENTO. INTERPOSI
ÇÃ
O DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
. CABIMENTO. 1. Controv
é
rsia em torno do cabimento do recurso de agravo de instrumento contra decis
ã
o do ju
í
zo de primeiro grau indeferit
ó
ria do pedido de reconsidera
çã
o da decis
ã
o de sobrestamento do processo em raz
ã
o do reconhecimento pelo Superior Tribunal de Justi
ç
a de mat
é
ria repetitiva. 2. O Superior Tribunal de Justi
ç
a, na vig
ê
ncia do C
ó
digo de Processo Civil/73, consolidou entendimento de que a decis
ã
o que determinava o sobrestamento dos recursos extraordin
á
rios e recursos especiais repetitivos n
ã
o selecionados como paradigmas era irrecorr
í
vel. 3.
Com a entrada em vigor, por
é
m, do novo Estatuto Processual, a decis
ã
o que indefere ou defere o requerimento de distin
çã
o passou a ser agrav
á
vel, conforme expressamente previsto pelo art. 1.037,
§
13, inciso I, do novo C
ó
digo de Processo Civil.
4. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(REsp 1717387/PB, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 15/10/2019). (grifo nosso).

Ademais, a Colenda Corte, no julgamento do REsp 1696396/MT (Tema 988), definiu que o rol do artigo 1.015 do CPC
é
de taxatividade mitigada, admitindo o cabimento do agravo de instrumento quando verificada a urg
ê
ncia decorrente da inutilidade do julgamento da quest
ã
o no recurso de apela
çã
o, sen
ã
o vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROV
É
RSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JUR
Í
DICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNA
ÇÃ
O IMEDIATA DE DECIS
Õ
ES INTERLOCUT
Ó
RIAS N
Ã
O PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNA
ÇÃ
O FORA DAS HIP
Ó
TESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS.

1- O prop
ó
sito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos,
é
definir a natureza jur
í
dica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpreta
çã
o extensiva, anal
ó
gica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposi
çã
o de agravo de instrumento contra decis
ã
o interlocut
ó
ria que verse sobre hip
ó
teses n
ã
o expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das decis
õ
es interlocut
ó
rias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exce
çã
o feita ao invent
á
rio, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situa
çõ
es que, realmente, n
ã
o podem aguardar rediscuss
ã
o futura em eventual recurso de apela
çã
o". 3- A enuncia
çã
o, em rol pretensamente exaustivo, das hip
ó
teses em que o agravo de instrumento seria cab
í
vel revela-se, na esteira da majorit
á
ria doutrina e jurisprud
ê
ncia, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem quest
õ
es urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam invi
á
vel a interpreta
çã
o de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpreta
çõ
es extensivas ou anal
ó
gicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpreta
çã
o em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescer
ã
o hip
ó
teses em que n
ã
o ser
á
poss
í
vel extrair o cabimento do agravo das situa
çõ
es enunciadas no rol, seja porque o uso da interpreta
çã
o extensiva ou da analogia pode desnaturar a ess
ê
ncia de institutos jur
í
dicos ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristina
çã
o do regime recursal das interlocut
ó
rias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judici
á
rio, nessa hip
ó
tese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jur
í
dica:
O rol do art. 1.015 do CPC
é
de taxatividade mitigada, por isso admite a interposi
çã
o de agravo de instrumento quando verificada a urg
ê
ncia decorrente da inutilidade do julgamento da quest
ã
o no recurso de apela
çã
o.
7- Embora n
ã
o haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade serem surpreendidas pela tese jur
í
dica firmada neste recurso especial repetitivo, pois somente haver
á
preclus
ã
o quando o recurso eventualmente interposto pela parte venha a ser admitido pelo Tribunal, modulam-se os efeitos da presente decis
ã
o, a fim de que a tese jur
í
dica apenas seja aplic
á
vel
à
s decis
õ
es interlocut
ó
rias proferidas ap
ó
s a publica
çã
o do presente ac
ó
rd
ã
o. 8- Na hip
ó
tese, d
á
-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conhe
ç
a e d
ê
regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que se refere
à
compet
ê
ncia, reconhecendo-se, todavia, o acerto do ac
ó
rd
ã
o recorrido em n
ã
o examinar
à
quest
ã
o do valor atribu
í
do
à
causa que n
ã
o se reveste, no particular, de urg
ê
ncia que justifique o seu reexame imediato. 9- Recurso especial conhecido e parcialmente provido.

(STJ. REsp 1696396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). (grifo nosso).

Assim,
rejeito a preliminar
de inadmissibilidade do Agravo de Instrumento.

DO M
É
RITO

A quest
ã
o em an
á
lise reside em verificar se deve ser mantida a decis
ã
o de primeiro grau que determinou o sobrestamento da A
çã
o de Cobran
ç
a, com fundamento na ADI n
°
5.090/DF.

Conforme consignado na decis
ã
o monocr
á
tica, o Exmo. M
inistro Roberto Barroso determinou na

ADI n
°
5.090/DF
a suspens
ã
o, at
é
o julgamento do m
é
rito da mat
é
ria pelo Plen
á
rio, de todos os processos que tratem da corre
çã
o monet
á
ria dos saldos das contas vinculadas ao Fundo de Garantia do Tempo de Servi
ç
o (FGTS) pela Taxa Referencial (TR), a fim de ser julgado, em car
á
ter definitivo, a rentabilidade do FGTS, uma vez que estaria ocasionando
enriquecimento il
í
cito para a Caixa Econ
ô
mica Federal (agente operador do Fundo), sen
ã
o vejamos:

Considerando: (a) a pend
ê
ncia da presente ADI 5090, que sinaliza que a discuss
ã
o sobre a rentabilidade do FGTS ainda ser
á
apreciada pelo Supremo e, portanto, n
ã
o est
á
julgada em car
á
ter definitivo, estando sujeita a altera
çã
o (plausibilidade jur
í
dica); (b) o julgamento do tema pelo STJ e o n
ã
o reconhecimento da repercuss
ã
o geral pelo Supremo, o que poder
á
ensejar o tr
â
nsito em julgado das decis
õ
es j
á
proferidas sobre o tema (perigo na demora); (c) os m
ú
ltiplos requerimentos de cautelar nestes autos; e (d) a inclus
ã
o do feito em pauta para 12/12/2019,
defiro a cautelar, para determinar a suspens
ã
o de todos os feitos que versem sobre a mat
é
ria, at
é
julgamento do m
é
rito pelo Supremo Tribunal Federal.
(grifo nosso
).

Entretanto, deve ser esclarecido que, diversamente da quest
ã
o tratada na ADI, o caso dos autos versa sobre cobran
ç
a de FGTS nunca depositado em conta, fundada em alegada
nulidade da contrata
çã
o tempor
á
ria, em decorr
ê
ncia de prorroga
çõ
es indevidas do contrato da ora agravada, sem a observ
â
ncia da regra do concurso p
ú
blico e sem a demonstra
çã
o de excepcionalidade.

Portanto, a quest
ã
o em an
á
lise (
constitui
çã
o de direito
à
FGTS nunca depositado em conta)
n
ã
o guarda similitude com a mat
é
ria a ser definida na
ADI n.
º
5.090/DF
(rentabilidade do FGTS
j
á
depositado na Caixa Econ
ô
mica Federal), de modo que, a manuten
çã
o do provimento do Agravo de Instrumento
é
medida que se imp
õ
e.

Este
é
o entendimento que predomina na atualizada jurisprud
ê
ncia deste Egr
é
gio Tribunal, sendo oportuno mencionar os precedentes em casos an
á
logos, envolvendo o mesmo Munic
í
pio:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. A
ÇÃ
O DE COBRAN
Ç
A DE FGTS. SUSPENS
Ã
O DO PROCESSO. ADI 5090/DF. MAT
É
RIA DIVERSA. PRELIMINAR DE INADEQUA
ÇÃ
O DO RECURSO REJEITADA. DETERMINADO O PROSSEGUIMENTO DA A
ÇÃ
O. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A preliminar de inadequa
çã
o do agravo de instrumento n
ã
o se sustenta, uma vez que o rol do artigo 1015 do CPC
é
de taxatividade mitigada, conforme tese firmada pelo STJ no tema 988 de recurso repetitivos.

2. A suspens
ã
o determinada na ADI 5090/DF, se refere aos feitos nos quais se discute a incid
ê
ncia da TR como
í
ndice de corre
çã
o monet
á
ria dos dep
ó
sitos do FGTS. Nos presentes autos, contudo, n
ã
o se discute a rentabilidade questionada na ADI. Em verdade, no feito se discute o pr
ó
prio pagamento do FGTS.

3. Assim, percebo que a mat
é
ria tratada no processo que originou o presente recurso, n
ã
o se refere a mesma a ser definida na citada ADI e, portanto, incab
í
vel a suspens
ã
o do feito
. 4. Recurso conhecido e provido, para determinar o prosseguimento da a
çã
o.

(TJPA, 5035472, 5035472, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO,
Ó
rg
ã
o Julgador 2
ª
Turma de Direito P
ú
blico, Julgado em 2021-04-19, Publicado em 2021-04-30). (grifo nosso).

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM A
ÇÃ
O ORDIN
Á
RIA. COBRAN
Ç
A.

CONTRATA
ÇÃ
O DE PESSOAL PELA ADMINISTRA
ÇÃ
O P
Ú
BLICA SEM CONCURSO.

SUSPENS
Ã
O DO FEITO NA ORIGEM EM RAZ
Ã
O DA ADI 5.090/DF. DESCORRELA
ÇÃ
O AO CASO EM JULGAMENTO
. AUS
Ê
NCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA A JUSTIFICAR O SOBRESTAMENTO.

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA A CONCESS
Ã
O DE EFEITO SUSPENSIVO AO VERTENTE RECURSO. PLEITO LIMINAR

DEFERIDO.

(...)
No caso em tela, insurge-se a agravante contra decis
ã
o proferida pelo ju
í
zo de origem que

suspendeu o andamento processual na origem por considerar que se trata de mat
é
ria afeta
à
ADI 5.090, na qual h
á
decis
ã
o determinando a suspens
ã
o de tramita
çã
o de todos os processos correlatos.

Ocorre que a mat
é
ria discutida em tal ADI versa sobre se

a aplica
çã
o da TR ao saldo das contas do FGTS ocasiona enriquecimento il
í
cito para a Caixa Econ
ô
mica Federal (agente operador do Fundo).

Logo, n
ã
o se refere ao presente caso, em que a municipalidade r
é

é
a respons
á
vel pelo dep
ó
sito nas contas vinculadas ao FGTS na institui
çã
o banc
á
ria operadora do fundo, que n
ã
o participa desta rela
çã
o processual
.

(TJPA, processo n.
º
0810461-36.2020.8.14.0000
–
PJE, Des. Roberto Gon
ç
alves de Moura, 1
ª
turma de direito p
ú
blico, julgado em 09.11.2020). (grifo nosso).

DECIS
Ã
O MONOCR
Á
TICA. Trata-se de

AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA DE URG
Ê
NCIA n
º
0811404-53.2020.8.14.0000, com fundamento nos artigos 1.015 e seguintes do C
ó
digo de Processo Civil, interposto por

ANTONIETE DOS SANTOS PEREIRA

contra a r. decis
ã
o do ju
í
zo da Vara de Fazenda P
ú
blica e de Execu
çã
o Fiscal da Comarca de Parauapebas que, nos autos da A
çã
o Ordin
á
ria com pedido de Indeniza
çã
o por Danos Morais e Materiais n
º
0802035-12.2020.8.14.0040 interposta em desfavor do

MUNIC
Í
PIO DE PARAUAPEBAS, determinou a suspens
ã
o do processo, nos seguintes termos: (...)
A ADI acima questiona a constitucionalidade da utiliza
çã
o da Taxa Referencial (TR) para fins de corre
çã
o monet
á
ria do FGTS, enquanto o processo aqui tratado gravita em torno de saber se a agravante tem direito as verbas trabalhistas requeridas. Pelo exposto,

defiro a liminar, determinando a continuidade do processo 0800433-83.2020.8.14.0040 que estava suspenso por ordem do ju
í
zo de piso, at
é
ulterior delibera
çã
o da 1
ª
Turma de Direito P
ú
blico
, consoante intelig
ê
ncia do art. 1.019, I, da Lei Adjetiva Civil.

(TJPA, processo n.
º
0811404-53.2020.8.14.0000
–
PJE, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1
ª
Turma de Direito P
ú
blico, julgado em 24.11.2020). (grifo nosso).

DECIS
Ã
O MONOCR
Á
TICA. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em a
çã
o ordin
á
ria contra decis
ã
o que determinou a suspens
ã
o do processo com fundamento em decis
ã
o do Ministro Roberto Barroso na ADI n. 5.090/DF ID20176431. (...)

O debate da mat
é
ria nos autos da aludida ADI 5.090/DF versa sobre rentabilidade do FGTS, j
á
nos presentes autos, a mat
é
ria sob exame do ju
í
zo
é
o direito do servidor p
ú
blico tempor
á
rio aos valores relativos ao FGTS que, em tese, nunca foram depositados pelo Munic
í
pio empregador, portanto, mat
é
ria vinculada ao Tema 810 de Repercuss
ã
o Geral do STF que n
ã
o guarda similitude com a mat
é
ria a ser definida nos autos da mencionada ADI n.
º
5.090/DF. Desse modo, n
ã
o se cogita da necessidade de suspens
ã
o do feito. Assim, concedo o efeito suspensivo para sustar os efeitos da decis
ã
o recorrida, devendo os autos do processo n.

0800034-54.2020.8.14.0040

serem conclusos novamente ao gabinete do juiz para a instru
çã
o processual pertinente
.

(TJPA, processo n.
º
0811676-47.2020.8.14.0000
–
PJE, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimar
ã
es Nascimento, 2
ª
Turma de Direito P
ú
blico, julgado em 26.11.2020). (grifo nosso).

No mesmo sentido, o Tribunal de Justi
ç
a de Goi
á
s assim ponderou:

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃ
O NO AGRAVO INTERNO. RECLAMA
ÇÃ
O TRABALHISTA. APELA
ÇÃ
O DESPROVIDA E REMESSA NECESS
Á
RIA PARCIALMENTE PROVIDA. CORRE
ÇÃ
O MONET
Á
RIA E JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE AS CONDENA
ÇÕ
ES IMPOSTAS
À
FAZENDA P
Ú
BLICA. ADI 5090. RENTABILIDADE DO FGTS. MAT
É
RIA DESCONEXA DAQUELA TRATADA NO AC
Ó
RD
Ã
O. OMISS
Ã
O INEXISTENTE. ART 1.022 DO CPC. PRETENS
Ã
O DE REEXAME DA MAT
É
RIA ANTERIORMENTE ABORDADA. I - N
ã
o ocorrendo as hip
ó
teses elencadas expressamente no art. 1.022 do CPC, a rejei
çã
o dos embargos de declara
çã
o opostos se imp
õ
e. II - Inexiste omiss
ã
o no ac
ó
rd
ã
o embargado, quando este apresentou claramente os motivos que acarretaram a inadmissibilidade do recurso de agravo de instrumento interposto
. III - Em que pese se obrigue
à
Universidade ao pagamento de FGTS, n
ã
o h
á
rela
çã
o entre a condena
çã
o da verba devida e a rentabilidade daquele, mat
é
ria esta objeto da ADI 5090. EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃ
O CONHECIDOS, POR
É
M, REJEITADOS
.

(TJ-GO
–
Apela
çã
o e Reexame Necess
á
rio: 00211700620178090006 AN
Á
POLIS, Relator: Des(a). REINALDO ALVES FERREIRA, Data de Julgamento: 18/11/2020, 1
ª
C
â
mara C
í
vel, Data de Publica
çã
o: DJ de 18/11/2020). (grifo nosso).

Deste modo, considerando que a demanda origin
á
ria n
ã
o possui identidade com a mat
é
ria tratada na
ADI n
°
5.090/DF, n
ã
o h
á
raz
ã
o para o sobrestamento a a
çã
o, que deve seguir seu regular processamento.

Ante o exposto,

CONHE
Ç
O E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo inalterada a decis
ã
o que deu provimento ao Agravo de Instrumento, determinado a regular tramita
çã
o dos autos principais, nos termos da fundamenta
çã
o.

É
o voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 20/09/2021